Tribunal: TJBA
Processo: 8026814-63.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8026814-63.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA FONSECA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE ATIVA, POR NÃO SER A SERVIDORA FILIADA À AFPEB
. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA DEFINIDOS NO TÍTULO COLETIVO. NECESSIDADE DE SER O SERVIDOR FILIADO À ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NESTE SENTIDO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA FALTA DE LEGITIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA PLEITEAR O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DA
EXEQUENTE
A PAGAR MULTA.

1. O Acórdão proferido nos autos do MS 8016794-81.2019.8.05.0000 estabeleceu critérios sobre o alcance subjetivo da coisa julgada, mesmo sem estabelecer
nenhuma
delimitação temporal para o momento de filiação.

2.
Não se pode perder de vistas, porém, que o Acórdão foi claro ao delimitar que a coisa julgada beneficiaria apenas os
filiados
, fossem eles contemporâneos à Demanda ou futuros.

3. Tal preceito encontra-se perfeitamente delineado no título executivo coletivo, que em verdade se baseou em precedentes jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4
. A
Exequente, por sua vez, embora pertencente à categoria representada pela Associação Sindical, não demonstrou a sua condição de associada, seja através da juntada do Requerimento de Inscrição ou comprovação de desconto de contribuições em folha de pagamento.

5
.
Considerando que o Acórdão Exequendo foi claro com relação à necessidade de que os beneficiários do título sejam filiados da Associação, ainda que em momento posterior ao julgamento, está caracterizada no presente caso a ausência de legitimação da Exequente para propor o cumprimento individual do título executivo coletivo.

6
. Impõe-se
, portanto, o acolhimento da questão preliminar e
, por conseguinte, a extinção do Cumprimento de Sentença, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

7
.
Configurada nos autos encontra-se a litigância de má-fé d
a

Exequente
, que alterou deliberadamente a verdade dos fatos e provocou incidente manifestamente infundado, hipótese que
a
sujeita ao pagamento da multa prevista no art. 81, do NCPC.

8
.
Embargos de Declaração declarados prejudicados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade,
em acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e em EXTINGUIR
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sem resolução de mérito,
e em declarar prejudicados os Embargos de Declaração
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA